Tribunal: STF
Processo: HC 230921
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 839.892, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    5. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    6. O paciente foi preso em flagrante delito, em 25.05.2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



    7. Apeças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente reincidente específico. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:



    [...] a conduta de um dos flagrados, em dispensar algo no chão, no momento em que visualizou a presença da guarnição, somada ao fato de o local do flagrante ser conhecido como ponto de tráfico de drogas, sinalizavam a ocorrência de crime, afastam, ao menos neste momento, eventual ilegalidade na abordagem policial. 



    [...] 



    Conquanto, em análise aos antecedentes criminais (evento 3, CERTANTCRIM2), observo se tratar de indivíduo reincidente, inclusive com processo de execução criminal ativo de n° 0010412-90.2015.8.21.0070, denotando, dessa forma, a dificuldade de conviver em sociedade sem se envolver em delitos congêneres, considerando que cautelares anteriores não foram suficientes para frear seu ímpeto criminoso. Além disso, embora a quantidade de droga não seja substancial, cabe destacar que se trata de substância de alto poder deletério, com capacidade de causar abalos à ordem pública. Ressalto, ainda, a gravidade dos delitos descritos na ocorrência policial, merecendo resposta estatal severa, ressaltando-se, para tanto, a natureza hedionda do tráfico de drogas, a invulgar ofensa perpetrada contra a vítima e a representação pela autoridade policial (evento 1, OUT18). 



    [...]



    Como se vê da decisão alhures reproduzida, o juízo a quo, após indicar a existência de prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, destacou a necessidade da medida extrema para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, que ostenta duas condenações definitivas pelos delitos de tráfico ilícito de drogas (processos ns. 070/2.15.0001027-8 e 157/2.15.0001952-4).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator